Tribunal: CARF
Processo: 10183.742906/2019-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.742906/2019-76
ACÓRDÃO
2202-011.449 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NAMBEI INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2015
ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. NÃO OCORRÊNCIA.
Havendo nos autos elementos de suficientes para comprovar a titularidade
do imóvel rural em favor do sujeito passivo, na data do fato gerador do
imposto, o qual foi declarado pelo próprio contribuinte, não há que se falar
em erro na eleição do sujeito passivo.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF N 4.
A partir de 1 de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Valverde Ferreira da
Silva, Andressa Pegoraro Tomazela, Marcelo de Sousa Sateles (substituto integral), Henrique
Perlatto Moura, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (Presidente).

Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.449 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.742906/2019-76
2
RELATÓRIO

Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento 01 (DRJ01), que julgou procedente lançamento de Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) do exercício de 2015, relativo ao imóvel denominado
“Fazenda Jaburu” (NIRF 7.363.871-4), com área declarada de 4.840,0 ha, localizado no município
de Barra do Garças-MT.
Conforme narra o julgador de piso:
Pela Notificação de Lançamento no 9035/00357/2019 de fls. 03/06, emitida em
31/10/2019, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a recolher o
crédito tributário, no montante de R$ 3.455.654,38, referente ao Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR), do exercício de 2015, acrescido de multa
lançada (75%) e juros de mora, tendo como objeto o imóvel denominado
“Fazenda Jaburu” (NIRF 7.363.871-4), com área declarada de 4.841,4ha, localizado
no município de Barra do Garças-MT.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão da DITR/2015, incidente em
malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 9035/00016/2018, de
fls. 14/15, para apresentar os seguintes documentos de prova:
- fichas de vacinação expedidas por órgão competente, acompanhadas das notas
fiscais de aquisição de vacinas; demonstrativo de movimentação de gado/rebanho
(DMG/DMR emitidos pelos Estados); notas fiscais de produtor referente a
compra/venda de gado, para comprovação do rebanho existente no período de
01/01/2014 a 31/12/2014;
- Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado: Laudo de Avaliação do
Valor da Terra Nua emitido por engenheiro agrônomo/florestal, conforme
estabelecido na NBR 14.653 da ABNT com grau de fundamentação e de precisão
II, com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) registrada no CREA,
contendo todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo e
preferivelmente pelo método comparativo direto de dados do mercado.
Alternativamente, o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas
Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas
efetuadas pela Emater, apresentando os métodos de avaliação e as fontes
pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais
documentos devem comprovar o VTN na data de 1o de janeiro de 2014, a preço
de mercado. A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento
do VTN, com base nas informações do SIPT, nos termos do art. 14 da Lei no
9.393/96, pelo VTN/ha do município de localização do imóvel para 1o de janeiro
de 2015 no valor de:
• Lavoura - Aptidão Boa R$ 6.500,00
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.449 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.742906/2019-76
3
• Lavoura - Aptidão Regular R$ 5.000,00
• Lavoura - Aptidão Restrita R$ 4.000,00
• Pastagem Plantada R$ 4.000,00
• Silvicultura ou Pastagem Natural R$ 3.000,00
• Preservação da Fauna ou Flora R$ 3.000,00
Em 26/06/2019, foi lavrado o Termo de Constatação e Intimação Fiscal no
9035/00390/2019, de fls. 32/35, para dar conhecimento ao contribuinte das
informações da DITR que seriam alteradas.
Foram apresentados os documentos de fls. 20/21, 29 e 42/67
Procedendo à análise e verificação das informações recebidas e dos dados
constantes na correspondente DITR/2015, manteve a área com benfeitorias (50,0
ha); entretanto, a Autoridade Fiscal glosou integralmente a área de pastagens
(4.310,0 ha), assim como o respectivo valor, de R$ 2.550.000,00, além de
entender que houve subavaliação do VTN declarado de R$ 80.000,00, alterando
para R$ 18.880.000,00, com consequente aumento do VTN tributado e da
alíquota de cálculo, disto resultando o imposto suplementar de R$ 1.623.440,00,
no exercício de 2015, conforme demonstrativo de fls. 05.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, a multa de ofício
e dos juros de mora constam às fls. 04 e fls. 06.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento, em 12/11/2019, às fls. 69, o contribuinte postou, em
12/12/2098 (fls. 77), a impugnação de fls. 79/108, alegando e solicitando o
seguinte, em síntese:
- faz um breve relato da ação fiscal;
- entende ser insubsistente e improcedente o lançamento de ofício, em vista da
ilegitimidade do impugnante para constar no polo passivo da exigência fiscal;
- discorre sobre a legislação de amparo ao ITR, ressaltando que nunca foi
proprietário do imóvel rural, objeto da Notificação de Lançamento,
- de acordo com a Certidão, em anexo, não lhe foi possível obter a Certidão
atualizada da Matrícula no 31.369, por motivos alheios a sua vontade, razão pela
qual se reserva no direito de proceder à juntada da Certidão de Matrícula
especificada tão logo seja expedida pelo Cartório do 1o Ofício da Comarca de
Barra do Garças-MT, para os devidos fins de direito, em homenagem ao princípio
constitucional da ampla defesa e do contraditório (art. 5o, inciso LV, da
Constituição d República);
- reitera que não sendo contribuinte do imposto em questão, impossível ter se
efetivado o fato gerador e a hipótese de incidência do tributo exigido (ITR),
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.449 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.742906/2019-76
4
devendo ser julgada insubsistente e improcedente a Notificação de Lançamento,
determinando-se o arquivamento do Processo Administrativo respectivo;
- insurge-se contra a cobrança das penalidades, especialmente quanto ao
percentual aplicado na multa, e dos acréscimos moratórios, em virtude da
inaplicabilidade dos juros;
- faz citação de julgados de Tribunais e pronunciamentos doutrinários para
referendar seus argumentos;
- por fim, por entender ser injusta e indevida a pretensão do Fisco Federal, por
absoluta falta de base e, por todas as considerações aqui efetuadas, requer seja
julgado insubsistente e improcedente o procedimento administrativo da
Notificação de Lançamento em epígrafe, com o consequente arquivamento do
presente processo administrativo, protestando-se provar o alegado por todos os
meios de prova em direito admitidos.
Ao apreciar as razões apresentadas pelo contribuinte, o colegiado da 1a Turma da
DRJ/BSB, por unanimidade, julgou a impugnação improcedente, mantendo o lançamento
incólume. A decisão restou assim ementada:
DA LEGITIMIDADE PASSIVA.
O sujeito passivo da obrigação principal diz-se contribuinte, quando tenha relação
pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador da
obrigação tributária. Contribuinte do Imposto Territorial Rural é o proprietário de
imóvel rural, o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.
DA GLOSA DA ÁREA DE PASTAGENS E DO VALOR DA TERRA NUA (VTN)- MATÉRIAS
NÃO IMPUGNADAS.
Por não terem sido expressamente contestadas nos autos, consideram-se
matérias não impugnadas a glosa da área de pastagens, bem como o
arbitramento do VTN para o ITR/2014, nos termos da legislação vigente.
DA MULTA DE 75% E DOS JUROS DE MORA (TAXA SELIC).
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de
informação incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo
juntamente com a multa e os juros aplicados aos demais tributos. Por expressa
previsão legal, os juros de mora equivalem à Taxa SELIC.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e
que comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte
fazê-lo em outro momento processual.
Recurso Voluntário
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.449 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.742906/2019-76
5
Cientificado da decisão de piso em 5/6/2024 (fl. 188), o contribuinte apresentou o
presente recurso voluntário em 20/6/2024 (fls. 192 e ss), por meio do qual, após narrar os fatos,
reitera parte das teses de defesa já submetidas à primeira instância de julgamento, quais sejam:
1 – Ilegitimidade passiva: alega que a recorrente nunca foi proprietária do imóvel
rural, objeto da Notificação de Lançamento em epígrafe, o que teria sido comprovado pela juntada
das certidões emitidas pelo Cartório do 1o Ofício da Comarca de Barra do Garças – Estado do Mato
Grosso (Docs. já anexados); passa a discorrer sobre o contrato com Admilson Basílio Silva;
2 - DA APLICAÇÃO DA TEORIA DAS AUTOLIMITAÇÕES ADMINISTRATIVAS.
IMPOSSIBILIDADE DE CONTRADIÇÃO ENTRE ÓRGAOS ADMINISTRATIVOS: reproduz ementas de
julgados desta Turma em relação a outros processos da mesma contribuinte, de outros anos
[porém relativos a outro imóvel] e conclui que não se pode dar tratamento distinto na presença
dos mesmos fatos, citando doutrina, e requerendo que seja aplicado o entendimento já adotado
nos PAF 10183.720646/2016-35; 10183.725961/2012-25 e 10183.725455/2013-17
3 – passa a tratar da cobrança das penalidades e dos acréscimos moratórios,
questionando o percentual da multa aplicado (75%), que entende deveria ser de 2%; e da
inaplicabilidade dos juros, especialmente pela taxa Selic.
Requer o cancelamento da exigência, o afastamento da multa de 75% e dos juros
Selic.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Inicialmente, conforme esclareceu o julgador de piso,
Da Glosa da Área de Pastagens e do VTN Arbitrado - Matérias não Impugnadas
Com relação à glosa integral da área de pastagens, de 4.310,0 ha, e seu respectivo
valor, de R$ 2.550.000,00, bem como ao arbitramento do VTN de R$
18.880.000,00, nenhum questionamento em contrário foi suscitado pelo
interessado. Dessa forma, em conformidade com o art. 17 do Decreto no
70.235/72, considera-se não impugnadas as referidas matérias, devendo ser
mantidos, quanto às mesmas, os dados apurados e utilizados pela fiscalização no
lançamento em questão.
Dessa forma tais matérias encontram-se preclusas.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.449 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.742906/2019-76
6
Registro inicialmente que está sendo julgado nesta mesma sessão de julgamento o
Processo Administrativo Fiscal (PAF) no 10183.734209/2018-61 do mesmo contribuinte, porém
relativo a outro imóvel, qual seja, Fazenda Jalayde.
Registro ainda que as decisões proferidas por esta Turma em tempos passados e
sob outra composição, anexadas ou citadas pela recorrente, se referem à Fazenda Jalayde,
enquanto aqui se discute Imposto Territorial Rural relativo à Fazenda Jaburu.
Analiso a alegação de ilegitimidade passiva relativa ao imóvel em apreço.
Alega que a recorrente que nunca foi proprietária do imóvel rural, objeto da
Notificação de Lançamento em epígrafe, o que teria sido comprovado pela juntada das certidões
emitidas pelo Cartório do 1o Ofício da Comarca de Barra do Garças – Estado do Mato Grosso.
Referida certidão encontra-se anexada ao PAF no 10183.734209/2018-61, sob
minha relatoria e julgado nesta mesma sessão, e, por se referir ao mesmo contribuinte e relativo a
fatos semelhantes, pode ser utilizado como prova emprestada. Tal documento possui o seguinte
teor:

De se registrar que tal documento data de 2014 e discute-se no presente caso o ano
de 2015, de forma que tal documento não se presta à comprovação aqui pretendida.
Ademais, não é possível afastar a responsabilidade tributário do contribuinte pelo
ITR/2015 com base apenas numa certidão negativa que sequer aponta o período da pesquisa.
Já desde a fiscalização há o Parecer fiscal de fls. 36, datado de 14/9/2019, no qual
se informa que
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.449 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.742906/2019-76
7
Em análise ao processo N° 00064/ITR/2019 de 14/08/2019, do Sujeito Passivo
NAMBEI
INDÚSTRIA
DE
CONDUTORES
ELÉTRICOS
LTDA
CPF/CNPJ
N°
62.985.767/0001-74, NIRF N° 7.363.871-4, Fazenda Jaburu, relativo ao Termo de
Constatação e Intimação Fiscal N° 9035/00390/2019, exercício de 2015, temos a
informar que após análise dos documentos, e pesquisa na DITR de 2014 a 2018,
CAFIR e CCIR, constatamos que a propriedade ainda consta como proprietário o
Sujeito Passivo supracitado.
Diante do exposto, indefiro o pedido do requerente, até que se faça juntar cópia
do CAFIR e CCIR, e a retificação da DITR exercício de 2014 a 2018, alterado o
nome do Sujeito Passivo.
Vê-se que foi oportunizada à recorrente a oportunidade de retificar suas
informações junto à administração tributária, o que a recorrente não demonstra ter acontecido.
Às fls. 63/65 consta cópia da Escritura Pública do imóvel em discussão, na qual
consta como proprietária pessoa diversa da recorrente. Entretanto, o contribuinte do ITR não é
apenas aquele que consta na matrícula do imóvel, pois o recorrente poderia ser possuidor a outro
título. Há que se considerar que ele mesmo declarou e pagou o imposto ao longo de vários anos
(desde 2002 até, pelo menos, 2015), assumindo ser o contribuinte.
Conforme apontou o julgador de piso:
Em consulta ao banco de dados da RFB, pôde-se constatar que o contribuinte
vinha apresentando as declarações do ITR (fls. 166), referentes ao imóvel objeto
da autuação até o exercício de 2015, efetuando, inclusive, os respectivos
pagamentos, em especial o relativo ao ITR/2015, exercício aqui analisado,
conforme comprova o documento de fls. 167, a seguir apresentado:
...
Apresenta-se, também, quadro que demonstra as informações das DITR, desde
2002, até a última recepcionada, referente ao exercício de 2015, dando-se
destaque para a DITR/2015, objeto da autuação. Os dados se iniciam a partir da
DITR/2002 (recepcionada em 02/10/2007). Dessa forma, é possível evidenciar
que, anualmente, foram fornecidas informações de que o imóvel era produtivo,
atingindo, sempre, em todos os casos, o grau de utilização superior a 80%, que
proporciona alíquotas em seus menores percentuais, previstas para a dimensão
do imóvel, observada a legislação de regência da matéria (art. 10, § 1o, inciso VI,
da Lei 9.393/96 e a Tabela de Alíquotas anexa à essa Lei).
[ver quadro fl. 169 e ss]
Das informações supracitadas, e partindo do princípio de que as informações
relativas ao imóvel denominado “Fazenda Jaburu” teriam sido declaradas de boa-
fé, depreende-se que não há coerência no argumento do impugnante de que não
teria vínculo com o imóvel, seja como proprietário, possuidor ou detentor de seu
domínio útil, isto porque as DITR recepcionadas pela RFB, no período de 2002 a
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.449 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.742906/2019-76
8
2015, informam que foram feitos investimentos em área agropecuária do imóvel,
que se trata de imóvel com alto grau de utilização.
Outrossim, verifica-se que no Cadastro de Imóveis Rurais – CAFIR/RFB, às fls. 168,
é informado que o imóvel denominado “Fazenda Jaburu” (NIRF 7.363.871-4), com
área declarada de 4.840,0 ha, localizado no município de Barra do Garças-MT,
permanece em nome do requerente, embora negue que se enquadre em alguma
situação que o defina como contribuinte do ITR/2015.
Portanto, não há como afastar o requerente do polo passivo da obrigação
tributária, uma vez que se tem como verdadeiras as informações contidas na
DITR/2015, de fls.
07/13, no que tange à titularidade do bem rural, que vincula o referido bem a ele,
seja como possuidor ou como simples detentor, uma vez que, até prova
documental em contrário, ele próprio prestou as informações contidas na
referida Declaração, nos termos dos arts. 29 e 31 do Código Tributário Nacional
c/c os arts. 1o e 4o da Lei no 9.393/1996.
Dessa forma, não trazida aos autos documentação hábil que pudesse comprovar a
alegação de que o impugnante não seria o sujeito passivo por não ter relação com
o imóvel, cabe manter o lançamento.
De se destacar que o recorrente tenta justificar o fato de estar apresentando as
DITR desde 2002 até o exercício de 2015 numa alegação relativa a contrato com Admilson Basílio
Silva para quitação de débitos previdenciários com a utilização do imóvel em discussão; tal
negociação teria ocorrido em 2001, mas ele mesmo informa que ela não se concretizou. A meu
ver, trata-se de alegação vazia quanto à tentativa de justificar a apresentação da DITR no ano de
2015, ainda mais após 14 anos de uma negociação não concretizada.
Cabe acrescentar que as informações prestadas na DITR têm uma presunção
relativa de veracidade (juris tantum), ou seja, admite prova em contrário, o que não aconteceu no
caso concreto: poderia ainda o recorrente, para se desincumbir de seu ônus, ter apresentado
declaração do real proprietário atestando tal condição.
Quanto aos acórdãos precedentes deste Conselho invocados pelo recorrente,
conforme já esclarecido pelo julgador de piso, o julgamento do presente processo não está
vinculado a Decisões anteriores emanadas desta ou de outra Turma deste Conselho, pois a solução
da lide deve se ater aos fatos e aos documentos de prova constantes dos autos, não sendo
possível transportar situações fáticas de um processo para outro.
Quanto ao percentual da multa aplicado (75%), não procede a alegação do
recorrente que teria tal percentual sido arbitrado, eis que a multa cobrada no lançamento decorre
única e exclusivamente da aplicação das normas tributárias à espécie, não havendo espaço para a
desoneração desse pagamento em razão do alegado erro. Sua aplicação é obrigatória nos casos de
exigência de imposto decorrente de lançamento de ofício, por força de sua subordinação da
autoridade lançadora ao poder vinculado. Dessa forma, a multa deve ser mantida. Inclusive,
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.449 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.742906/2019-76
9
ressalte-se, conforme art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996, uma das situações que acarreta
aplicação de tal multa é justamente a apresentação de declaração inexata pelo contribuinte:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Quanto aos juros de mora aplicados pela taxa Selic, sem delongas trata-se de
matéria já sumulada no âmbito deste Conselho, ou seja
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.

CONCLUSÃO
Isso posto, voto por rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, por
negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 249
DF CARF MF
Original